Tribunal: CARF
Processo: 10469.720932/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720932/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.679 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
A P DE MEDEIROS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO.
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LUCRO
ARBITRADO. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Excluída do SIMPLES de maneira definitiva, não cabe apreciar eventuais
questões ligadas ao litígio da exclusão, cabendo apenas, se aplicável, a
apreciação das alegações dirigidas aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-38.263 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC, em sessão de 24 de setembro de
2012.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720932/2010-17
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Contra a empresa acima qualificada foram lavrados Autos de Infração,
acompanhados de seus Demonstrativos, conforme fls. 02 a 25, para exigência
de créditos tributários referentes aos fatos geradores de 2007, nos totais a
seguir especificados:

2. Conforme descrições dos fatos, fls. 09 a 10, e 21 a 22, os lançamentos foram
decorrentes de:
PIS
“001
–
PIS
(FATURAMENTO).
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO
PIS. Descrição dos fatos e enquadramento legal conforme Termo de
Encerramento anexo.”
COFINS
“001
–
COFINS
(FATURAMENTO).
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO
PIS. Descrição dos fatos e enquadramento legal conforme Termo de
Encerramento anexo.”
 3. Nos Termos de Encerramento (fls. 11 a 13, 23 a 25), é informado ainda
que:
3.1. a empresa pertence ao ramo de mercearia e comércio varejista, iniciou
suas atividades em desde 01/08/1994, tendo optado pelo Simples desde 1997.
Em 2006 auferiu receitas superiores a R$ 2.400.000,00, limite para empresas
enquadradas como empresa de pequeno porte, conforme análise dos livros
fiscais e quadro comparativo da Receita Bruta de 2006;
3.2. através do processo 16707.001586/2010-92 foi realizada representação
para exclusão do Simples e do Simples Nacional, culminando com o Ato
Declaratório Executivo DRF/NAT 13, de 24 de março de 2010, declarando a
exclusão do contribuinte com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2007;
3.3. a contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório em 22/04/2010 e não
apresentou manifestação de inconformidade quanto à exclusão do Simples;
3.4. tendo em vista a exclusão, a empresa foi intimada a providenciar
escrituração contábil de acordo com a legislação comercial e fiscal para o
período de 2007;
3.5. na falta de opção pelo lucro real anual ou lucro presumido constatado pela
ausência de pagamentos por essas modalidades de apuração do lucro, resta a
tributação pelo lucro real trimestral, sendo intimada a apresentar Diário,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Razão, Balancetes mensais e trimestrais e Livro de Apuração do Lucro Real,
não tendo apresentado os livros nem justificado a não apresentação, sendo
reintimado em 16/06/2010, mas novamente não se manifestou, razão pela qual
foi efetuado o lançamento do IRPJ com base no lucro arbitrado a partir da
receita de venda de mercadorias obtida dos Livros e documentos fiscais do
ano-calendário de 2007, sendo utilizado o coeficiente de 9,6% previsto na
legislação do imposto de renda para a atividade da empresa, tendo sido
considerados os recolhimentos efetuados pelo contribuinte durante o período
analisado.
4. Cientificada dos autos de infração em 29/06/2010, conforme fls. 08 e 20, a
empresa apresentou impugnação de fls. 97 a 102 em 29/07/2010, conforme fl.
97, alegando, em síntese, que:
4.1. houve cerceamento ao direito de defesa, pois os fatos alegados pelo
autuante não estão fundamentos em documentos probatórios, mas apenas em
relatórios;
4.2. o auto de infração somente é compreensível para os auditores da Receita
Federal do Brasil, não se podendo contestar sem ter certeza dos fatos e como se
obtiveram tais resultados, faltando descrição detalhada dos procedimentos e
valores, que parecem que saíram do nada para os autos de infração;
4.3. faz, a impugnante, referência ao devido processo legal e ampla defesa, e
que defesa técnica só é possível se presentes todos os elementos claramente, o
que não se vislumbra;
4.4. “as folhas entregues ao autuante sequer estão numeradas”, ficando
“impossível garantir a integridade do conteúdo”;
4.5. o auto de infração é nulo, pois não respeita o devido processo legal e a
ampla defesa, mas “pelo princípio da eventualidade” discutirá as questões de
mérito, limitadamente, porém, “pelo pouco que se pode compreender do auto
de infração”;
4.6. o Auditor Fiscal apontou “suposta omissão de receita nos anos de 2005 e
2006”, com base no Livro de Apuração de ICMS e no Movimento Econômico
Tributário – MOVECO, este fornecido pela Secretaria de Tributação do RN;
4.7. as informações do livro de apuração do ICMS não podem ser utilizadas
sem as devidas cautelas, já que o ICMS incide sobre a circulação de
mercadorias e não sobre vendas como os tributos federais;
4.8. “como exemplo, no livro registro de saídas, no total do valor contábil, que
foi provavelmente utilizado pelo autuante, temos as devoluções, CFOP (...)
6.202, as operações com CFOP 5.929, entre outros, os quais não correspondem
a venda, ... e não constituem base de cálculo ... dos impostos de competência da
União”;
4.9. explica que o CFOP 5.929 se refere a lançamentos de operações ou
prestações que também tenham sido registradas em equipamento Emissor de
Cupom Fiscal –ECF e que o CFOP 6.202 se refere a devolução de compras
para comercialização;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

4.10. destaca que operações registradas com o CFOP 5.929 também foram
registradas em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF no CFOP 5.102,
este relativo a Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
4.11. este procedimento está disciplinado no artigo 830-C do Regulamento do
ICMS do RN, que transcreve;
4.12. o auditor cometeu bis in idem em relação aos valores lançados com o
CFOP 5.929, nos valores que relaciona em tabela, o impugnante, para 2006 e
2007;
4.13. a suposta omissão de receita é decorrente de que os valores da tabela
acima estão duplamente computados como receitas, o que não corresponde à
verdade;
4.14. o autuante ainda faz lançamento de valores relativos a 2006 como se estes
não tivessem sido pagos, “um verdadeiro absurdo”, podendo-se verificar no
sistema da RFB que os tributos deste período foram devidamente pagos,
conforme documentos acostados;
4.15. o autuante faz lançamento de tributo relativamente a 2006 que já foi pago
e o que considerou omissão de receita são apenas operações de circulação de
mercadorias regulamentadas pela legislação do fisco estadual que não
constituem faturamento;
4.16. em relação a 2007, além do bis in idem no valor de R$ 899.840,67, o
autuante também não abateu os valores já recolhidos, afrontando os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o que foi pago
ser abatido do total levantado, além do que o valor levantado está viciado pelo
bis in idem amplamente demonstrado;
4.17. como o auto de infração não atendeu ao requisito do ditame
constitucional, distanciando-se do princípio da legalidade dos atos
administrativos, requer a nulidade do feito;
4.18. caso ultrapassada a preliminar levantada, requer a improcedência do
auto de infração, considerando que não procede a omissão de receitas, visto
que o autuante computou como receita registros meramente fiscais para
cumprimento de obrigações acessórias relativas ao ICMS, e que não se
constituem em receita, além do que não houve o abatimento de valores já
recolhidos, devendo-se obediência ao princípio da legalidade, observando-se
ter havido desconsideração dos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade dos atos do poder público, além de não ter havido
qualquer ato de sonegação fiscal.
Voto
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade, dela se
conhecendo, juntamente com os demais documentos integrantes dos autos.
I. Questões preliminares (alegações de cerceamento ao direito de defesa, de
afronta a princípios constitucionais, de nulidade)
6. A impugnante alegou cerceamento ao direito de defesa, argumentando que o
auto de infração não lhe seria compreensível, que os fatos não estariam
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

fundamentados em documentos, mas somente em relatórios, faltando descrição
detalhada, e, em decorrência, defendeu a nulidade. Também alegou nulidade
por afronta a princípios constitucionais.
7. Não se verifica a alegada falta de documentos, constando, por exemplo,
cópias do Livro de Apuração de ICMS nas fls. 89 a 126 e do Livro Caixa das
fls. 127 a 134. Observe-se ainda serem, estes, livros fornecidos pela própria
contribuinte. Além disso, os Autos de Infração estão acompanhados de
demonstrativos e descrição dos fatos (vide fls. 02 a 25 e 38 a 41).
8. Ademais, percebe-se que à contribuinte foi franqueada a defesa, tanto é
assim a mesma exerceu o seu direito com amplas razões preliminares e de
mérito, o que, inclusive, iniciou o contencioso administrativo e ensejou o
presente julgamento administrativo de primeira instância.
9. Quanto às alegações de afronta à Constituição, especificamente aos seus
princípios, como é sabido, não compete à Administração apreciar matéria de
constitucionalidade, muito menos fulminar seus próprios atos sob tal
motivação, a menos que a norma ou ato administrativo tenha sido extirpado do
nosso ordenamento jurídico por decisão do Supremo Tribunal Federal com
efeitos erga omnes, cujos efeitos tenha sido regulados no âmbito
administrativo.
10. Nesta linha já dispunha o Parecer Normativo CST no 329/1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.”
10.1. No mesmo sentido trata a seguinte súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
Súmula CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
11. Tem-se, no presente caso, que não foi verificada nenhuma das hipóteses de
nulidade alegadas pela contribuinte, ou qualquer outra, nos termos do art. 59
do Decreto 70.235/72.
II. Questões de mérito
12. A contribuinte defende que o Livro de Apuração do ICMS não pode ser
utilizado sem as devidas cautelas, já que o ICMS incide sobre a circulação de
mercadorias e não sobre vendas como os tributos federais, exemplificando que
“no livro registro de saídas, no total do valor contábil, que foi provavelmente
utilizado pelo autuante, temos as devoluções, CFOP (...) 6.202, as operações
com CFOP 5.929, entre outros, os quais não correspondem a venda, ...”.
13. Explicou que o CFOP 5.929 se refere a lançamentos de operações ou
prestações que também foram registradas em equipamento Emissor de Cupom
Fiscal – ECF no CFOP 5.102, este relativo a Venda de mercadoria adquirida
ou recebida de terceiros, mencionando que tal procedimento está disciplinado
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

no artigo 830-C do Regulamento do ICMS do RN, que transcreve, concluindo
que o auditor cometeu bis in idem em relação aos valores lançados com o
CFOP 5.929, sendo a suposta omissão de receita decorrente de que os valores,
que relaciona, estão duplamente computados como receitas, e aduziu ainda que
o CFOP 6.202 se refere a devolução de compras para comercialização.
14. Quanto à alegação de que os valores registrados no CFOP 5.929 seriam
repetição do CFOP 5.102, é oportuno transcrever a descrição do primeiro,
conforme informação extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Estado da
Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, realizada no dia 18/09/2012 por
este
relator,
no
endereço
“www.set.rn.gov.br/set/leis/anexosicms/anexo082.doc”:
5.929 – Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal
relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de
Cupom Fiscal – ECF
Classificam-se neste código os registros relativos aos documentos fiscais
emitidos em operações ou prestações que também tenham sido registradas em
equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. (grifos não originais)
15. De acordo com essa descrição, tem-se que o lançamento registrado no
CFOP 5.929 ocorre quando da emissão de documento fiscal (ex: nota fiscal)
cuja operação ou prestação também foi também registrada em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal, e somente isso, não significando que os dois
registros teriam sido registrados em duplicidade no Livro de Apuração do
ICMS sob outro código CFOP, a exemplo do CFOP 5.102, pois não há
informação, muito menos prova parte da contribuinte (quem alega), de que
nesse um outro CFOP (5.102) tivesse havido o registro errado de vendas
registradas também em cupom fiscal, levando-se em conta que, para estas,
registradas também em cupom fiscal, já há a previsão de utilização de CFOP
específico, que é o CFOP 5.929, aplicável àquelas vendas registradas tanto em
nota fiscal como em cupom fiscal.
16. Observa-se, inclusive, que a contribuinte fez a distinção colocando parte
das receitas no CFOP 5.102 (vendas não registradas em cupom fiscal) ou 6.102
(vendas para outros Estados não registradas em cupom fiscal), e parte no
CFOP 5.929 (para vendas com registro também em cupom fiscal), não devendo
as primeiras abranger as últimas, pois estaria a contribuinte, no caso,
procedendo ao registro incorreto, não tendo, a mesma, demonstrado, com
provas, que teria procedido de maneira errada, quanto a este aspecto.
17. Não se deve confundir o registrar no CFOP 5.929, e somente nesse CFOP,
os lançamentos em documentos fiscais (notas fiscais) de vendas que também
tenham sido lançados em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECT, de
acordo com a regra do art. 830-C, do Regulamento do ICMS do Rio Grande do
Norte, mencionado pela própria contribuinte e abaixo transcrito, com
lançamentos a serem registrados no CFOP 5.102 (ou 6.102), e muito menos nos
dois CFOP (5.929 e 5.102), pois, para tal situação, de lançamentos de vendas
em documentos fiscais (notas fiscais) também lançadas em equipamento
Emissor de Cupom Fiscal – ECT, há CFOP específico (5.929). Corroborando
isso, vê-se que a própria contribuinte, como já mencionado, procedeu a
lançamentos tanto em um CFOP, 5.102 – vendas no Estado, como no outro
CFOP específico, 5.929, esse previsto para o caso de vendas no Estado com o
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

registro também em ECT (cupons fiscais). Além do mais, é de se observar que
caberia à contribuinte, quem alega, provar que teria efetuado lançamentos
errados, no caso, em duplicidade, o que não logrou fazer.
18. Para reforçar seus argumentos, a contribuinte transcreveu o art. 830-C do
Regulamento do ICMS do Rio Grande do Norte, com o seguinte teor:
“Art. 830-C. As prerrogativas para uso de ECT previstas neste Capítulo não
eximem o usuário de emitir nota fiscal de venda a consumidor quando
solicitado pelo adquirente da mercadoria, assim como não vedam a emissão de
nota fiscal modelo 1 ou 1A, em função da natureza da operação (AC pelo
Decreto 21.036. de 28/02/2009)
Parágrafo único. A operação de venda acobertada por nota fiscal de venda a
consumidor deverá ser também registrada no mesmo, hipótese em que:
I – são anotados, nas vias do documento fiscal emitido, os números de ordem
do cupom fiscal e do ECT, atribuído pelo estabelecimento;
II – o documento fiscal será escriturado nas colunas “Valor Contábil” e
“Outras”, do Livro Registro de Saídas”, pelo Código Fiscal de Operação e
Prestação – CFOP 5.929;
III – o cupom fiscal é anexado à via fixa do documento emitido (AC pelo
Decreto 21.036, de 27/02/2009.” (grifos não originais)
19. Observe-se que o dispositivo acima, tal como transcrito pela própria
contribuinte não se refere a duas escriturações de notas fiscais, uma no CFOP
5.102 e outra com CFOP 5.929, mas tão somente a este último CFOP 5.929 (no
parágrafo único, inciso II), nos casos de emissão da nota fiscal e do cupom
fiscal para uma mesma mercadoria, quando a nota fiscal, ademais da emissão
do cupom fiscal, tiver sido solicitada pelo consumidor, ou quando não estiver
vedada a emissão de nota fiscal modelo 1 ou 1A, em função da natureza da
operação (vide dispositivo acima).
20. Vê-se, de acordo com os dispositivos acima, que, nesses casos de emissão
do documento fiscal (nota fiscal) e cupons fiscais, serão anotados no
documento fiscal (nota fiscal) os números dos cupons fiscais equivalentes e “o
documento fiscal será escriturado ... pelo Código Fiscal de Operação e
Prestação – CFOP 5.929” (grifo não original), apenas, e não por dois CFOP,
pois foi reservado CFOP específico para tal situação, de modo que em
procedendo diferente, estaria a contribuinte infringindo a legislação estadual,
quanto a este aspecto, e em seu próprio prejuízo (com lançamento em
duplicidade), o que a mesma não comprovou ter efetuado, através, por
exemplo, da anexação de cupons fiscais e das notas fiscais que relacionem tais
cupons fiscais e que, porventura, tivessem sido registradas em duplicidade, tal
como alega, ou seja, sob o código CFOP 5.102 e 5.929.
21. Portanto, não comprovado registro de um mesmo documento fiscal em
ambos os CFOP, não há como afastar os seus valores da apuração.
22. Com relação aos lançamentos no CFOP 6.202, que a defesa se refere como
tendo sido considerados na base de cálculo, da análise dos autos verifica-se
que a fiscalização se baseou no Livro de Apuração do ICMS, onde aparecem
entre as saídas outros CFOP, a exemplo do CFOP 5.410, 5.202, 6.102 e 6.202.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Também é oportuno verificarmos a descrição desses no sítio eletrônico da
Secretaria de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte,
realizada
no
dia
18/09/2012
por
este
relator,
no
endereço
“www.set.rn.gov.br/set/leis/anexosicms/anexo082.doc”:
5.202 – Devolução de compra para comercialização
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para
serem comercializadas, cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra
para comercialização”.
5.410– Devolução de compra para industrialização ou produção rural em
operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (NR pelo
Decreto 18.653, de 11/11/2005)
Classificam-se neste código as devoluções de mercadorias adquiridas para
serem utilizadas em processo de industrialização ou produção rural cujas
entradas tenham sido classificadas como "Compra para industrialização ou
produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária".(NR pelo Decreto 18.653, de 11/11/2005)
6.102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Classificam-se
neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas
neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de
cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra
cooperativa. (grifos não originais)
6.202 – Devolução de compra para comercialização Classificam-se neste
código as devoluções de mercadorias adquiridas para serem comercializadas,
cujas entradas tenham sido classificadas como “Compra para comercialização”.
23. Com relação aos lançamentos no CFOP 6.202, que a defesa se refere como
tendo sido considerados na base de cálculo, verifica-se no Livro de Apuração
do ICMS que sequer ali aparece o CFOP 6.202 nos meses de janeiro a
setembro de 2007 e de novembro a dezembro/2007, mas tão somente o CFOP
6.102 nesses meses, que conforme a descrição acima encontrada no sítio
eletrônico da Secretaria de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do
Norte, trata-se de vendas.
24. Ainda no Livro de Registro de Apuração do ICMS, observa-se que apenas
no mês de outubro/2007, considerando a legibilidade imperfeita do CFOP
iniciado pelo numeral 6, pode ter havido algum registro no Livro de Apuração
de ICMS para 2007 no CFOP 6.202, referente a devolução.
25. De toda sorte, na análise se o seu valor foi incluído pela fiscalização na
base de cálculo ou não, verifica-se o seguinte.
26. As saídas daquele mês foram compostas pelos valores de R$ 278.165,86 no
CFOP 5.102 e de R$ 122.739,53 no CFOP 5.929, ambos totalizando R$
400.905,39, e mais ainda R$ 1.120,35 no CFOP em questão, que embora não
muito legível, seria o único que consta no referido Livro de Apuração de ICMS
como passível de ser lido/compreendido como CFOP 6.202, perfazendo os três
valores o total geral de R$ 402.025,74, que é exatamente o mesmo valor que a
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

própria contribuinte registrou no seu Livro Caixa, na fl. 89, como “VALOR
DAS VENDAS DE MERC. N/MÊS”.
27. Verifica-se, entretanto, que a fiscalização ao apurar a receita não
declarada exclui a receita informada na declaração da pessoa jurídica optante
pelo Simples – PJSI, no valor de R$ 67.147,16, do valor de R$ 400.905,39,
considerado esta como sendo a receita bruta no Livro de Apuração do ICMS, e
não o total de R$ 402.025,74, pelo que se vê que a fiscalização já excluiu os R$
1.120,35 (=R$ 402.025,74 – R$ 400.905,39). Assim, não assiste razão à
contribuinte com relação à alegação de que não foram excluídas as receitas
sob o CFOP 6.202.
28. Além disso, verifica-se que a fiscalização procedeu a outras exclusões não
abordadas pela contribuinte, a saber, dos CFOP 5.202 (setembro de 2007) e
CFOP 5.410 (março, agosto e setembro de 2007), além daquela do CFOP
6.202 já referida (em outubro de 2007).
29. Com relação aos pagamentos referentes ao período em apreciação neste
processo, a saber, de 2007, cujos comprovantes de arrecadação a contribuinte
anexou após sua impugnação, para os quais alega que a fiscalização não os
teria considerado, tal alegação não procede, pois nos Autos de Infração, no
sistema Safira, a fiscalização informou a Receita Bruta apurada, calculando os
respectivos tributos devidos, dos quais deduziu já no próprio sistema Safira os
respectivos valores pagos, após o rateio constante dos demonstrativos de fls. 40
e 41, chegando-se a cada um dos tributos não recolhidos e lançados, conforme
se verifica ainda nas fls. 38 a 41 (demonstrativos auxiliares) e fls. 03 a 04
(Demonstrativo de Apuração do PIS/Pasep) e fls. 15 e 16 (Demonstrativo de
Apuração da Cofins).
30. Vê-se, portanto, que para ambos autos de infração constantes do presente
processo 10469.720932/2010-17 (PIS e Cofins), após o rateio do SIMPLES
pago para os respectivos tributos integrantes deste sistema, foram consideradas
e deduzidas as respectivas parcelas pagas (vide demonstrativos de fls. 38 a 41).
O mesmo ocorreu (consideração e dedução dos valores pagos) relativamente às
apurações de IRPJ e CSLL, que foram objeto de Autos de Infração através do
Processo 10469.720931/2010-64, também julgado por essa mesma 4a Turma
da DRJ/Recife, nesta mesma sessão de julgamento.
Conclusão
31.
Assim, considerando toda a análise precedente, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO, para manter integralmente os
lançamentos.
Recife, 24 de setembro de 2012.
Renato Albuquerque
Auditor Fiscal da Receita Federal

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, que fique claro que as manifestações quanto à exclusão da
Recorrente do SIMPLES e/ou seus efeitos não serão aqui objeto de apreciação, uma vez que a
exclusão deste sistema simplificado de pagamentos se tornou definitiva, pois, conforme
relatoriado, no processo de representação fiscal de exclusão sob o no 16707.001586/2010-92, a
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Recorrente não apresentou manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório Executivo
DRF/NAT de no 13 de 24 de março de 2010.
Esclareça-se, ainda, que o litígio posto no processo de no 10469.720931/2010-64
que tratou dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, então apurados sob as regras do Lucro
Arbitrado, já encontra-se definitivamente julgado na esfera administrativa, tendo sido negado
provimento ao recurso da Recorrente em decisão proferida por este Tribunal:
Acórdão de no 1802-002.006 – 2a Turma Especial, em sessão de 12 de fevereiro
de 2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2007
Ementa: EFEITOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas
(Inteligência do artigo 16 da Lei 9.317/96).
No caso dos presentes autos, excluída de ofício a pessoa jurídica, do Simples,
por ultrapassar a receita bruta permitida em 2006, a partir de 01/01/2007
sujeitar-se-á, às normas de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
LUCRO ARBITRADO. APLICAÇÃO. O contribuinte que deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
ou deixar de apresentar o Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive bancária, quando optar pelo lucro
presumido e não mantiver escrituração contábil regular, deve ser tributado
pelo Lucro Arbitrado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Decorrendo a exigência da CSLL do mesmo fato que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida
para o imposto de renda.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram
o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Ester Marques Lins de Sousa Presidente e Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ester Marques Lins de
Sousa, José de Oliveira Ferraz Corrêa, Nelso Kichel, Gustavo Junqueira
Carneiro Leão, Marco Antonio Nunes Castilho e Marciel Eder Costa.
Atualmente, os débitos deste processo encontram-se inscritos em dívida ativa da
União.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.679 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720932/2010-17

Conforme constou no recurso voluntário, além das alegações trazidas pela
Recorrente contra a exclusão do SIMPLES, que não cabe aqui comentar, como já destacado no
início do voto, TODAS as demais são dirigidas contra o procedimento de arbitramento de
lucros, as quais, por óbvio, não cabe, também, uma eventual reapreciação por parte deste
Relator, uma vez estarmos diante, também de uma decisão definitiva na esfera administrativa
federal.
As questões específicas trazidas na Impugnação contra as contribuições lançadas,
PIS e de COFINS, foram apreciadas pela decisão de piso, não havendo qualquer contestação no
recurso voluntário quanto à conclusão adotada por aquela instância.
Em não havendo específicas contestações aos lançamentos relativos a
Contribuição para o PIS e COFINS, e, em se tratando os mesmos de lançamentos decorrentes,
cumpre que se dê aqui, o mesmo tratamento dado ao lançamento principal referente ao IRPJ. É
que em face da decorrência daquele em relação a estes, tal tratamento se impõe.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital